Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733430-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS AGRAVANTE: HBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, LACTEOS BRASILIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: AG13 COMERCIAL - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACTEOS BRASÍLIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na Execução no 0703839-58.2021.8.07.0010, movida em seu desfavor por AG13 COMERCIAL – EIRELI, determinou o cumprimento integral da decisão de ID 102911181 e a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo (CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2, ANO 2014/2014, PLACA OYB-1D24), no endereço indicado, ficando deferido o horário especial e o reforço policial (ID 105206449, origem). Nas razões (ID 30040877), narra se tratar de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor, na qual o juízo de origem deferiu a penhora e avaliação do caminhão, único bem da empresa. Aduz ser incontroverso que o bem está alienado fiduciariamente ao Banco ITAU, conforme contrato de financiamento anexo, cujas parcelas estão em atraso. Defende a impenhorabilidade do bem, pois imprescindível para o exercício de sua atividade empresarial, tratando-se de instrumento de trabalho. Colaciona julgados para corroborar suas alegações. Busca, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, em razão dos prejuízos sofridos e pendências financeiras já demonstradas nos bojo do AGI n. 0727294-82.2021.8.07.0000. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a ocorrência de danos irreparáveis. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para que sejam desconstituídos o bloqueio e as restrições perante o DETRAN/DF, possibilitando a circulação. Ausência de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto à gratuidade de justiça, convém registrar que não houve pedido de concessão do aludido benefício no processo de origem, apenas nos embargos à execução no 0705316-19.2021.8.07.0010. Interposto o Agravo de Instrumento no 0727294-82.2021.8.07.000, que tramita sob minha relatoria, deferi o efeito suspensivo vindicado para que os embargos prosseguissem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Assim, havendo discussão acerca da gratuidade de justiça do agravante em processo correlato, pendente de apreciação do mérito, mas com a concessão do efeito suspensivo, fica dispensado o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que determinou o cumprimento integral da decisão de ID 102911181 e a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo (CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2, ANO 2014/2014, PLACA OYB-1D24), no endereço indicado, ficando deferido o horário especial e o reforço policial (ID 105206449, origem). Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida. Compulsando os autos do AGI n. 0727294-82.2021.8.07.000, por meio do qual a agravante busca a concessão da gratuidade de justiça, observa-se que a empresa, aparentemente, atravessa situação de precariedade financeira. Há pendências de aproximadamente R$ 431.122,98 e protestos no montante de R$ 137.801,62, sendo possível constatar, ainda, o saldo negativo nos últimos extratos bancários de 2021 (IDs 28478242 e 28478221). Aduz a agravante que o caminhão penhorado é o único bem de sua propriedade, sendo imprescindível para a continuidade da atividade comercial. Considerando que a recorrente se qualifica como microempresa e ostenta a natureza de EIRELI, atuante no ramo de comércio de alimentos, é razoável presumir que as restrições impostas sobre o veículo e eventual ordem de remoção ao depósito público podem acarretar grave dano de difícil reparação, sobretudo diante da capacidade financeira já prejudicada. Logo, diante da expedição de mandado de avaliação e penhora, para cumprimento inclusive em horário especial (ID 106218937, origem), resta demonstrada a urgência do pleito. Embora a penhora, por si só, não acarrete prejuízo imediato à agravante, mostra-se cabível a concessão da liminar para obstar tão somente a remoção do veículo ao depósito público e eventual restrição de circulação, até o julgamento do mérito recursal, a fim de viabilizar a continuidade da atividade empresarial. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo vindicado, a fim de obstar tão somente a ordem de remoção do bem ao depósito público e eventual restrição de circulação, mantida a possibilidade de penhora e avaliação, devendo a recorrente figurar como depositária fiel do bem constrito, mediante termo de compromisso, até o julgamento de mérito. Dispenso informações. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator